Tribunal: TJSP
Processo: 2146537-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
r Estadual 93/1974, artigo 55. Precedentes - Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146537-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios em favor da Fazenda do Estado. Compensação com o crédito a ser recebido por terceiro, via precatório. Possibilidade. Código de Processo Civil, artigo 85, § 19, e Lei Complementar Estadual 93/1974, artigo 55. Precedentes - Recurso provido